Tribunal: TJMT
Processo: 1018263-12.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018263-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.189.326/0001-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME ANTECIPADO DE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, parcialmente, exceção de pré-executividade, para declarar inexigível crédito tributário inscrito na CDA nº 2022613628, fundado no regime do ICMS Garantido Integral, reconhecido como inconstitucional, mantendo a execução fiscal em relação aos demais débitos regularmente constituídos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve verificar se o crédito tributário constante da CDA decorre de fato gerador ordinário de ICMS ou do regime inconstitucional do ICMS Garantido Integral.

III. Razões de decidir

3. O ICMS Garantido Integral, instituído por decretos estaduais (Decretos nº 463/2003 e nº 512/2007), configura regime antecipado de recolhimento do tributo sem amparo em lei em sentido estrito, em violação ao princípio da legalidade tributária, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.

4. A superveniência da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, que remitiu e anistiou os créditos oriundos desse regime, reforça a inexigibilidade dos débitos fundados em sua sistemática.

5. O §1º do art. 435-O-8 do RICMS/89, invocado pelo agravante para afastar a vinculação ao regime antecipado, é norma acessória que apenas prevê consequências jurídicas em caso de inadimplemento no âmbito do próprio regime inconstitucional, sem lhe conferir autonomia tributária.

6. Diante da ausência de discriminação precisa na CDA entre valores decorrentes de ICMS ordinário e aqueles vinculados ao regime extinto, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da parte do crédito, mantendo-se a execução quanto aos demais valores válidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É inexigível o crédito tributário fundado no regime do ICMS Garantido Integral, instituído por ato infralegal, por ofensa ao princípio da legalidade tributária e diante da remissão expressa promovida pela LC/MT nº 631/2019. 2. A ausência de previsão legal em sentido estrito invalida o regime antecipado de tributação e seus desdobramentos jurídicos, inclusive os previstos em normas regulamentares acessórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1001218-37.2023.8.11.0041, em que figura como executada a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP.

A decisão agravada acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, declarando a inexigibilidade de parcela do crédito tributário inscrito na CDA nº 2022613628, por se referir ao regime do ICMS Garantido Integral, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto aos demais créditos.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, sustenta, em síntese, que o crédito tributário em execução não decorre exclusivamente do ICMS Garantido Integral, mas sim de infrações diversas, incluindo a ausência de recolhimento do ICMS “normal”, além de outras irregularidades fiscais, como a não apresentação de livros fiscais e a omissão de dados. Alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao declarar a inexigibilidade da CDA com base na inconstitucionalidade do regime do ICMS Garantido Integral.

Argumenta, ainda, que decisão administrativa proferida no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ confirma a higidez do crédito remanescente, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de permitir o prosseguimento integral da execução.

Em contrarrazões, a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA – EPP defende a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que o crédito exequendo tem origem no regime de apuração denominado ICMS Garantido Integral, previsto no art. 435-O-8 do RICMS/89, instituído por Decreto Estadual, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral).

Sustenta, ademais, que a própria Notificação de Auto de Infração nº 38330001000021200817 indica expressamente que a exigência fiscal decorre da ausência de recolhimento do ICMS sob o regime do ICMS Garantido Integral, o que refutaria a tese do ente estadual de que se trata de crédito relativo ao ICMS apurado no regime ordinário.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1001218-37.2023.8.11.0041, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada Distribuidora de Produtos Naturais Ltda. – EPP, declarando inexigível o crédito tributário inscrito na CDA nº 2022613628, por se referir ao regime de ICMS Garantido Integral, reconhecido como inconstitucional, mantendo, contudo, o prosseguimento da execução em relação aos demais débitos regularmente constituídos.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o crédito tributário ora questionado, objeto da mencionada CDA, decorre efetivamente do regime do ICMS Garantido Integral ou se há fundamento autônomo suficiente a justificar sua exigência como ICMS ordinário.

A agravante, inconformada, sustenta que a CDA não se restringe ao ICMS Garantido Integral, mas também contempla outras infrações, como ausência de escrituração de livros fiscais, omissão de dados e recolhimento a menor de ICMS normal.

Argumenta, ainda, que a presunção de legitimidade do título executivo não poderia ser afastada pela via estreita da exceção de pré-executividade, requerendo, ao final, a reforma da decisão para assegurar a plena exigibilidade do crédito tributário.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o regime do ICMS Garantido Integral constitui um regime especial de apuração do ICMS adotado no Estado de Mato Grosso, que antecipava a cobrança do imposto incidente sobre a entrada de mercadorias no território estadual, mesmo antes da ocorrência do fato gerador, com a finalidade de assegurar o recolhimento do tributo e combater a sonegação fiscal.

No plano normativo estadual, tal regime foi instituído por meio dos Decretos Estaduais nº 463/2003 e nº 512/2007.

É relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), firmou a tese de que somente lei em sentido estrito pode determinar a antecipação do pagamento do ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador.

Transcreve-se o entendimento firmado na tese:

Tema 456/STF – Tese: A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.

Dessa forma, a instituição do ICMS Garantido Integral por ato infralegal configura afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição da República).

Reconhecendo essa inconstitucionalidade, o próprio legislador estadual editou a Lei Complementar nº 631/2019, que extinguiu o regime do ICMS Garantido Integral, remitindo e anistiando os créditos tributários dele decorrentes. Assim, não subsiste dúvida quanto à inexigibilidade jurídica desses créditos.

Eis o teor do art. 3º da referida norma:

Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

Em contrapartida, o agravante alega que, à luz do §1º do art. 435-O-8 do RICMS/89, vigente à época, a cobrança em questão não se refere ao ICMS Garantido Integral, mas sim ao ICMS apurado pelo regime ordinário.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Com efeito, o mencionado §1º não institui um tributo autônomo nem configura regime distinto. Trata-se de disposição acessória, que prevê a exigência do imposto pelo regime ordinário em situações de inadimplemento no regime antecipado, acrescido de multa de ofício e demais encargos. Portanto, não descaracteriza o regime do ICMS Garantido Integral, mas o reafirma como base da cobrança.

Se o regime-base é inconstitucional, igualmente o são as penalidades e os desdobramentos jurídicos que dele decorrem, porquanto não é possível desmembrar a validade das consequências de uma norma inconstitucional.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte Estadual:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS GARANTIDO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e da inconstitucionalidade da cobrança de ICMS na modalidade “garantido integral”, nos termos da Certidão de Dívida Ativa n. 20143799, no valor inicial de R$ 94.124,81.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição dos créditos tributários objeto da execução; (ii) estabelecer os efeitos da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na modalidade “garantido integral” sobre a validade da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se a partir do vencimento da obrigação ou da constituição definitiva do crédito, o que ocorrer por último.

4. Parte dos créditos foi constituída entre 01/10/2009 e 20/12/2011, sendo que somente os constituídos até 30/06/2011 estão atingidos pela prescrição, já que a execução foi ajuizada nesta data.

5. Diante da ausência de discriminação precisa na CDA quanto à origem e natureza dos débitos, não se justifica a extinção total da execução, devendo ser preservada a exigibilidade dos créditos constituídos em 26/11/2011, 13/12/2011 e 20/12/2011, desde que não fundados em regime inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, tem início na data da constituição definitiva do crédito tributário ou no vencimento da obrigação, prevalecendo a que for posterior.

2. É prescrita a pretensão de cobrança dos créditos tributários constituídos há mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução fiscal.

3. A declaração de inconstitucionalidade da sistemática do ICMS garantido integral, nos termos do Tema 456 da repercussão geral do STF, alcança apenas os débitos vinculados exclusivamente a essa modalidade, não afetando os demais créditos válidos constantes na mesma Certidão de Dívida Ativa.

4. A ausência de discriminação específica dos valores referentes a diferentes espécies de exigência tributária na CDA impede o reconhecimento de sua nulidade integral, autorizando o prosseguimento da execução quanto à parte não atingida pela prescrição ou pela inconstitucionalidade.

(TJ/MT. N.U 0001316-10.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se discutem a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e a característica confiscatória da multa imposta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS Garantido Integral; (ii) determinar se a multa aplicada é confiscatória; (iii) definir a incidência de honorários sucumbenciais em favor do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677 (Tema 456), declarou a inconstitucionalidade da antecipação do ICMS sem substituição tributária sem lei em sentido estrito. O ICMS Garantido Integral instituído no Estado de Mato Grosso por meio do Decreto nº 463/2003 é incompatível com esse entendimento.

4. A Lei Complementar Estadual nº 631/2019 concedeu remissão e anistia aos créditos tributários instituídos por decreto em desconformidade com a Constituição, tornando inexigível a dívida em questão.

5. A multa punitiva aplicada pelo Fisco Estadual, quando superior a 100% do valor do tributo, é confiscatória, conforme entendimento do STF (ARE 1058987 AgR). No caso concreto, a multa descrita na infração 16.4.33 ultrapassa esse limite e deve ser reduzida.

6. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente e resulta na extinção parcial do crédito exequendo (STJ - AgInt no REsp n. 2.004.203/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É inexigível o crédito tributário relativo ao ICMS Garantido Integral, instituído por decreto, em razão de sua inconstitucionalidade e da remissão concedida pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019. 2. É confiscatória a multa tributária que supera 100% do valor do tributo devido, devendo ser reduzida ao limite legal. 3. São devidos honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, reduzindo o quantum exequendo."

(TJ/MT. N.U 1005753-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Portanto, verifica-se que a cobrança permanece intrinsecamente vinculada ao regime do ICMS Garantido Integral. Trata-se, em verdade, de mecanismo sancionatório dentro do mesmo regime, e não de incidência tributária independente. Assim, não subsiste dúvida de que os créditos tributários oriundos de tal regime são juridicamente inexigíveis.

A exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), foi reconhecida pela jurisprudência como meio legítimo de defesa do executado, desde que preenchidos cumulativamente dois requisitos: (i) que a matéria seja de ordem pública e cognoscível de ofício pelo magistrado; e (ii) que a aferição da alegação não demande dilação probatória, estando fundada em prova pré-constituída.

Trata-se do caso em análise. Isto porque, a disciplina contida no art. 435-O-8 e em seu §1º configura excesso regulamentar, pois cria hipóteses de incidência e penalidades tributárias sem respaldo em lei, violando o princípio da reserva legal tributária e comprometendo a coerência e segurança jurídica do sistema tributário.

Além disso, é oportuno destacar que a matéria em análise se encontra pacificada por reiteradas decisões no âmbito desta Corte Estadual. Nesse sentido, destaco:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES . INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal, declarou a nulidade da CDA referente ao ICMS Garantido Simples e extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cobrança do ICMS Garantido Simples à luz do entendimento do STF no Tema 456, que declarou inconstitucional a antecipação do ICMS sem lei em sentido estrito; e (ii) a aplicabilidade desse entendimento ao presente caso.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 456) estabelecendo a inconstitucionalidade da antecipação do pagamento do ICMS sem previsão em lei estrita .

4. A argumentação do apelante de que a CDA abrange outras infrações não se sustenta, visto que o documento refere-se exclusivamente à falta de recolhimento do ICMS Garantido Simples

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: "1. Tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral são inconstitucionais, pois ambos antecipam o pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem previsão legal adequada, violando os princípios constitucionais da não cumulatividade, legalidade e capacidade contributiva. 2. A CDA, que trata exclusivamente de falta de recolhimento de ICMS Garantido Simples, é nula ."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00033547820108110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

À vista do exposto, não há como acolher a tese recursal de que o crédito em cobrança não se vincula ao ICMS Garantido Integral, pois a leitura sistemática do art. 435-O-8 e de seu §1º demonstra que todo o regime de antecipação instituído por decreto padece de inconstitucionalidade, conforme já reconhecido pela Suprema Corte, cognoscível pela via da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025